Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017833-65.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), RAYAN RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 025.908.891-94 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO VINICIUS SOARES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAYAN RODRIGUES RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE EXTRAJUDICIAL – TESE ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS – SEGUNDA APELAÇÃO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Inviável utilizar da revisão criminal como segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1017833-65.2022.8.11.0000

REQUERENTE: RAYAN RODRIGUES RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Rayan Rodrigues Ribeiro
condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 73 (setenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, inciso I (arma de fogo)
[1]
e II (concurso de pessoas), na forma do art. 70,
caput
(06 vítimas)
,
ambos do Código Penal.

A condenação foi prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 20432-61.2017.8.11.0002, em 06 de junho de 2019 (id. 142223653).

O requerente recorreu da condenação argumentando, preliminarmente, a nulidade do termo de reconhecimento, ante suposta violação ao art. 226 do CP. No mérito, pleiteou a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
e, se mantida, a redução da pena e a fixação do regime inicial semiaberto (id. 142223656).

Ao analisar o recurso, a
Terceira Câmara Criminal
, à unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença conforme prolatada. Participaram do julgamento o Des.
Juvenal Pereira da Silva
(Relator), Des.
Rondon Bassil Dower Filho
(Revisor) e Des.
Gilberto Giraldelli
(Vogal) (id. 142223673).

Ainda inconformado, o requerente interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea
“a”
e
“e”
, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao art. 226 do CPP, além de suposta divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve cuidado em observar os procedimentos para o reconhecimento pessoal do requerente.

Em juízo monocrático, o relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT) negou provimento ao recurso. A decisão agravada foi mantida pelo colegiado da
Quinta Turma
do STJ, à unanimidade (id. 142223669).

O acórdão transitou em julgado em 08/06/2022 (id. 142223669 – pág. 23).

Nesta revisional, o requerente alega que
“o reconhecimento pessoal e fotográfico [...] foi realizado de forma irregular”
, bem assim que
“o acórdão foi proferido [...] corroborando/ratificando apenas e tão somente o que foi descrito na sentença de Primeiro de Grau, sem que nenhum dos arquivos de áudio e vídeo tenham sido acessados pelos Desembargadores da Terceira Câmara Criminal ou sua Assessoria”
(
sic
do id. 142218660).

Por tal razão, requer seja julgada procedente a revisional, para o efeito de declarar a nulidade do reconhecimento do requerente e, por consequência, rescindir a condenação prolatada, determinando a remessa dos autos ao juízo
a quo
para que prolate nova sentença, apenas com os demais elementos probatórios contidos na ação penal (id. 142218660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção dos autos sem resolução de mérito, eis que
“notória intenção de revolvimento da matéria debatida em ambas as instâncias, bem como no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça”.
Se admitida, opinou pela improcedência do pedido (
sic
do id. 144202675).

É o relatório.

[1]
Redação à época do fato (18.09.2017).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAYAN RODRIGUES RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

O pleito revisional, portanto, não deve ser confundido com um segundo recurso de apelação.

No caso sob análise, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado durante a fase extrajudicial, supostamente realizado sem a devida observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos expostos pelo requerente, observa-se que a questão trazida à indagação – nulidade do reconhecimento da fase extrajudicial – foi profundamente debatida ao longo da tramitação da ação penal.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pelo requerente, a
Terceira Câmara Criminal
rejeitou a preliminar de nulidade suscitada, em acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL –
ALEGADA AUSÊNCIA DA FORMALIDADE ÍNSITA NO ART. 226 DO CPP – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO
- 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME – 3. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO À LUZ DO ART. 33, §3º, ‘B’, DO CP – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do art. 226 CPP é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. Incabível a absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, e a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

3. Sendo a pena final fixada acima de 4 anos, e, em se tratando de réu reincidente, correto o regime fechado para o início de cumprimento da pena, como fixado na sentença condenatória.
(
sic
do id. 142223673 – julgado em 25/08/2021).

Inconformado, o requerente levou a questão ao
Superior Tribunal de Justiça
, o qual também ratificou a validade do reconhecimento fotográfico praticado na fase inquisitiva. Em sua decisão monocrática, o Ministro
Jesuíno Rissato
[1]
argumentou que:

[...] a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos dados em Juízo pelas vítimas, provas que juntamente com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.

Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

Assim, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020).

Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas - depoimentos das vítimas -, não há como afastar a condenação. [...]

A decisão foi agravada pelo requerente, ocasião em que a
Quinta Turma
, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão ementado da seguinte forma:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos dados em Juízo pelas vítimas, provas que juntamente com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório.

II - No caso, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas - imagens fornecidas pelas câmeras de vigilância do local, ratificação do reconhecimento em juízo e depoimentos das vítimas -, não há como afastar a condenação.

III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.986.647/MT, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/04/2022).

Nesse cenário, observa-se que o requerente apenas reitera questão já decidida por este Tribunal de Justiça e ratificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, em nítida intenção de utilizar da revisão criminal como uma segunda apelação.

E, como se sabe, para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, sob pena de subverter a excepcionalidade da revisão criminal e convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do colegiado competente e natural para julgar a causa.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de
Mirabete
:

[...] A revisão [...] não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação [...]
(Mirabete, Júlio Fabbrini, in CPP interpretado, Atlas, São Paulo, 2003, p. 1616).

Essa é a mesma compreensão adotada por esta e. Turma de Câmaras Criminais:

[...] A revisão criminal tem cabimento limitado às restritas hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do CPP. Logo, não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal. Assim, se os requerentes se limitam a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, a extinção da revisional sem análise do mérito é medida que se impõe. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(Revisão Criminal 1007585-40.2022.8.11.0000, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
julgar extinta
, sem resolução do mérito, a presente revisão criminal, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código Processo Civil.

É como voto.

[1]
Desembargador Convocado do TJDFT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022